Tribunal: TJDFT
Processo: 0028872-47.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028872-47.2014.8.07.0007 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORLANDO HENRIQUE AMARAL RESENDE DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 16231877 (certidão ID 22298438), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1671636/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024